Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717839-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO NO JÚRI ANULADO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA ANULADA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. 1. Sendo decretada a nulidade da sessão plenária, devem ser desentranhadas as provas orais produzidas durante a sessão, ainda que a nulidade tenha sido verificada apenas durante os debates orais. 2. Reclamação conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 573, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter determinado o desentranhamento das provas lícitas colhidas em sessão plenária, cujo julgamento foi anulado em decorrência de nulidade verificada durante os debates. Sustenta que a nulidade teria ensejado a anulação dos debates ocorridos em sessão plenária, momento no qual não se obteve ou produziu prova, mas tão somente houve a exposição das razões de convencimento de cada uma das partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157 e 573, § 1o, ambos do CPP. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado que “as provas foram produzidas para o Conselho de Sentença, logo, as testemunhas e o réu serão ouvidos novamente, perante o novo júri, para que seja formada nova decisão soberana dos jurados. Desse modo, ainda que as provas orais colhidas na sessão plenária não possuam nulidades, uma vez que elas são consequência direta do julgamento anulado e não podem ser mantidas nos autos, já que será realizado novo julgamento, com novas oitivas, evitando-se, assim, que a convicção dos jurados seja influenciada por depoimentos colhidos em um júri anulado” (ID 19716088). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027